Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-29.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 0000203-29.2016.8.05.0052 Foro de Origem: Casa Nova – Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Recorrente: JECILDO GONÇALVES DO NASCIMENTO Advogado (a): Acácio De Oliveira Campos (OAB/BA 56.413) Promotor (a) de Justiça: Thays Rabelo da Costa Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador (a) de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Assunto: Homicídio qualificado ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS RECURSAIS: 1. IMPRONÚNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, CAPAZES DE APONTAR O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME IMPUTADO, SUPOSTAMENTE COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL, FUNDADA NA PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE A AUTORIA DELITIVA, EM JUÍZO DE MÉRITO. 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob n.º 0000203-29.2016.8.05.0052, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, tendo, como recorrente, JECILDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, de de 2022. Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça